Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, §3o). EXECUTIVO. INTIMAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. AUTOMÓVEL PERTECENTE À EXECUTADA. ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ. ELISÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO EXECUTIVA. VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Assegurada à parte vencida gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva volvida à percepção de aludidas verbas demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, derivando que, sobejando incólumes as condições que pautaram a concessão da salvaguarda diante da inexistência de qualquer alteração na situação financeira da obrigada, a pretensão executória na parte em que dispõe sobre os encargos sucumbenciais resta por inviabilizada, determinando que lhe seja colocado termo, pois não aperfeiçoada a condição à qual está sujeita.
2. Aferida a inexistência, no prontuário do veículo, de anotação destinada a dar publicidade à subsistência de execução em trânsito em desfavor do titular dos direitos inerentes ao bem ou de penhora que o alcançara, o reconhecimento de que a disposição dos direitos inerentes ao automóvel ou do veículo por parte do executado no trânsito do executivo se verificara de forma fraudulenta, legitimando o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, demanda a comprovação de que o adquirente, ao consumar o negócio, o fizera de má-fé, inclusive porque a boa-fé é que é presumível, sem o que inviável a afirmação da subsistência do vício como pressuposto para a penhora dos direitos alienados (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375).
3. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, e, não sendo passível de ser presumido o vício, o exequente, em ventilando-o como apto a ensejar a desconsideração da disposição no ambiente do executivo, atrai para si o ônus de evidenciar o conluio que teria havido, derivando da insubsistência de lastro probatório apto a ensejar essa apreensão que a pretensão que formulara deve ser refutada e prestigiada a presunção de boa-fé inerente aos negócios jurídicos (STJ, Súmula 375).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.